Tribunal: TJDFT
Processo: 0734739-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734739-85.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTÔNIO SALMERON JÚNIOR, FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, RONAN LUIZ BRAGANÇA DE SOUZA AGRAVADAS: THAIZE AIRES DE SOUZA E SILVA, LBL VALOR INCORPORAÇÕES LTDA DESPACHO FERNANDO RUDGE LEITE NETO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam que o acórdão combatido padece de omissão. Defendem a não incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018